Tribunal: TJDFT
Processo: 0742899-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742899-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, manteve a suspensão da execução até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018, impetrado pela agravada visando a quitação do débito em execução por meio de REFIS. Sustenta a agravante, em síntese, que não subsiste amparo jurídico para suspensão da execução até o julgamento definitivo do julgamento Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018, pois não há previsão legal para tanto e não persiste decisão concessiva de liminar no aludido mandamus, que teve segurança denegada em segundo grau de jurisdição. Alega que, a despeito de ter sido concedida a segurança reclamada pela agravada em primeiro grau de jurisdição, para permitir a quitação do débito em execução da forma definida no REFIS de 2021, a sentença foi reformada em sede de apelação, para denegar a ordem vindicada, uma vez que o referido benefício não contempla débitos havidos perante a TERRACAP, enquanto Empresa Pública do Distrito Federal. Afirma que mesmo diante da prolação do referido acórdão e da oposição de embargos de declaração nos autos de origem, o Juízo de origem manteve a suspensão processual, sem apontar fundamento jurídico da decisão. Aponta excessiva demora na tramitação do processo de execução em face de conduta procrastinatória que atribui à parte agravada, aduzindo que a mesma já teria interposto mais de treze agravos de instrumentos infundados, com objetivo de impedir o prosseguimento do feito. Conclui que: “Inexistindo efeito suspensivo seja nos Embargos à Execução sejam nos inúmeros Agravos propostos em relação as decisões proferidas no âmbito da execução propriamente dita não é cabível manter inerte a tramitação do presente feito pelo fato de existir MS 0712281-52.2022.8.07.0018 que teve sentença reformada pelo TJDFT estando atualmente aguardando julgamento de embargos declaratórios.” Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, a fim de que seja assegurado o imediato prosseguimento da tramitação da execução, destacando a presença de periculum in mora, pois “...a divida se avoluma cada dia mais trazendo prejuízos financeiros milionários para a credora. O último valor que consta dos autos (id 62142162) atualizado pelo INPC e com juros de 1% ao mês atualmente perfaz R$ 115.547.197,08. Sendo que por outro lado o executado com todas as manobras que vem perpetrando ao longo de décadas de tramitação do feito além de não pagar o valor devido ainda se beneficia dos frutos do imóvel – alugueis”. Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...para determinar a retomada da ação de execução, afastando a condicionante de suspensão da tramitação até o julgamento definitivo, do Mandado de Segurança 0712281-52.2022.8.07.0018 conforme determinado na decisão proferida (id 160005391) até o julgamento do Agravo de Instrumento”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no D 52141310. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica razões que justifiquem a suspensão do processo de execução, em razão da tramitação do Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018. Constata-se dos autos que foi denegada a ordem de segurança vindicada pela agravada no referido processo, por acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível em 27 de agosto de 2023, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 996/21. REFIS-DF 2021. APLICAÇÃO A DÉBITOS PERANTE EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. I - A Lei Complementar Distrital 996/21, que cria o Refis-DF de 2021 é aplicável para débitos tributários e não tributários existentes perante o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas. II - Não se aplica o Refis-DF 2021 para débitos existentes perante as empresas públicas diante da ausência de previsão legal, e porque as empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, não são equiparadas a autarquias e fundações públicas. III - Apelação e remessa necessária providas. (Acórdão 1741159, 07122815220228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denegada a ordem no mandado de segurança, com julgamento de mérito proferido em segundo grau de jurisdição, ainda que penda o julgamento de recursos contra o respectivo acórdão, não havendo notícias de nova decisão concessiva de liminar ou que tenha recebido recurso dotado de efeito suspensivo, não há justificativa para suspensão da execução movida contra a parte impetrante. Com efeito, recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionado às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido neste segundo grau de jurisdição nos autos do Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III - ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 . III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 . Nesses termos, e não subsistindo a concessão de efeito suspensivo de que se tenha notícia em nenhum dos recursos precedentes interpostos pela agravada, não há justifica jurídica para a suspensão da execução, pois, de fato, não subsiste qualquer óbice à exigibilidade do crédito detido pela agravante. Para além de ser manifesta a relevância da postulação, entendo que concessão do provimento liminar deduzido no preseente recurso também se justifica frente à excessiva demora na tramitação da execução, ajuizada no ano de 2010, onde a agravante vem encontrando grandes dificuldades na ultimação da penhora de imóvel, mesmo estando a medida constritiva há muito decretada nos autos do processo. Como bem destacado pela agravante, a excessiva demora na tramitação do processo vem tornando a dívida cada vez mais elevada, mesmo com medida constritiva pendente de ultimação e que vem perdendo efetividade, enquanto a devedora usufrui do bem penhorado e se beneficia da demora do processo. A concessão da medida liminar indicada, nesse contexto, é necessária para garantia da efetividade do processo, à luz do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 4o e 6 o do CPC, in verbis: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar o prosseguimento da execução originária, mesmo durante a tramitação do Mandado de Segurança no 0712281-52.2022.8.07.0018, ou até que sobrevenha eventual prolação de decisão de sobrestamento exarada no referido processo, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que seja dado cumprimento à presente decisão. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator